Tribunal: TJSP
Processo: 9093086-91.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9093086-91.2008.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes CIOMARA FIGUEIRA DE CASTRO BEZERRA DE
MENEZES E OUTROS, NILVA SOARES ZEIFERT, MARLI FRANCISCO DOS
SANTOS GASPAROTO, GLEISE FERREIRA SOBREIRO DE OLIVEIRA,
IVONE APARECIDA LOPES RENZO, JERONIMA DE PAULA BARBOSA,
JOSE MOREIRA DA SILVA, LIGIA ESTEVES SCARAMUZZA, MARISA
HELENA DOLCE DE FARIA, PEDRO DA SILVA FILHO, RACHEL
FERNANDES COSTA, REGINA DE FATIMA RONDON, SEBASTIAO
PEIXOTO BLANC, STELLA ISOLLA CRISTOFANI DA COSTA LOPES,
SUZANA VEDOVELO LITORDI, VILMA MANTOVANI LUCCI, WALTER
ANGELO CIARANTOLA, DORACY MOREIRA IUNES, ANNA RAMIREZ DE
OLIVEIRA, ANNA THEREZINHA PELLEGRINI CARVALHO, ANTONIO DA
COSTA ARANHA, CINYRA GUERREIRO MENDES, DARCI APARECIDA
FERNANDES EMYGDIO, MARIA MALOUK DE ASSIS, EDNA RODRIGUES
ROMAO,
ESMERALDA
MARCHIORETTO
DA
SILVA,
FRANCISCO
CANDIDO DOS REIS, GLEBE FERREIRA SOBREIRO, LILIA GUARIENTO e
MARIA LUCIA GURJAO CORTONESI BASTOS, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9093086-91.2008.8.26.0000/50004
2
Voto no 35.428
Embargos de declaração no 9093086-91.2008.8.26.0000/50004
Embargantes: Ciomara Figueira de Castro Bezerra de Menezes e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Reconhecimento. Com a modificação parcial da decisão
anterior, em decorrência do Tema 139, invertem-se os ônus da
sucumbência, devendo a Fazenda Estadual pagar honorários
aos advogados dos autores indicados na petição inicial (agora
vencedores). Embargos parcialmente acolhidos.
CIOMARA FIQUEIRA DE CASTRO BEZERRA DE
MENEZES, ANNA RAMIREZ DE OLIVEIRA, ANNA THEREZINHA PELLEGRINI
CARVALHO, ANTONIO DA COSTA ARANHA, CINYRA GUERREIRO MENDES,
DARCI APARECIDA FERNANDES EMYGDIO, DORACY MOREIRA IUNES,
EDNA RODRIGUES ROMÃO, ESMERALDA MARCHIORETTO DA SILVA,
FRANCISCO CÂNDIDO DOS REIS, GLEBE FERREIRA SOBREIRO, LILIA
GUARIENTO, MARIA LÚCIA GURJÃO CORTONESI BASTOS, MARIA
MALOUK DE ASSIS, MARISA HELENA DOLCE DE FARIA, MARLI
FRANCISCO DOS SANTOS GASPAROTO, GLEISE FERREIRA SOBREIRO DE
OLIVEIRA, IVONE APARECIDA LOPES RENZO, JERÔNIMA DE PAULA
BARBOSA, JOSÉ MOREIRA DA SILVA, LIGIA ESTEVES SCARAMUZZA,
NILVA SOARES ZEIFERT, PEDRO DA SILVA FILHO, RACHEL FERNANDES
COSTA, REGINA DE FÁTIMA RONDON, SEBASTIÃO PEIXOTO BLANC,
STELLA ISOLLA CRISTOFANI DA COSTA LOPES, SUZANA VEDOVELO
LITORDI, VILMA MANTOVANI LUCCI e WALTER ÂNGELO CIARANTOLA
opuseram os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 333/336, ao modificar
parcialmente o julgado anterior, incorreu em erro material ao não modificar o tópico
referente aos encargos da sucumbência.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
A decisão embargada, em razão do Tema 139 do STF,
modificou o julgado anterior para julgar procedente a ação também em relação aos
autores MARIA LÚCIA GURJÃO CORTONESI BASTOS, MARIA MALOUK DE
ASSIS, RACHEL FERNANDES COSTA, WALTER ÂNGELO CIARANTOLA,
REGINA DE FÁTIMA RONDON e SEBASTIÃO PEIXOTO BLANC, conforme
transcrição que segue:
“...Com o julgamento definitivo do Tema no 139, o Supremo Tribunal
Federal fixou a tese no sentido de que “os servidores que ingressaram no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9093086-91.2008.8.26.0000/50004
3
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as
regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005.” (RE
590.290/SP).
No julgado anterior, esta C. Câmara excluiu a Gratificação em relação aos
servidores MARIA LÚCIA GURJÃO CORTONESI BASTOS,
MARIA MALOUK DE ASSIS, RACHEL FERNANDES COSTA e
WALTER ÂNGELO CIARANTOLA (que não teriam comprovado a
data da aposentadoria) e REGINA DE FÁTIMA RONDON e
SEBASTIÃO PEIXOTO BLANC (que se aposentaram após a EC
41/2003).
Em juízo de adequação, entretanto, observo que esses autores já recebem
proventos de aposentadoria com paridade e integralidade, conforme
holerites apresentados com a inicial, de modo que fazem jus à
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), como ocorre demais
autores, daí porque modificando o julgado anterior - a ação é julgada
procedente também em relação a eles”.
Com essa modificação, deve ser excluída a condenação dos
mencionados autores no pagamento de honorários advocatícios (que haviam sido
fixados em R$ 400,00 no acórdão de 21/09/2009).
Em relação a eles, diante da inversão dos ônus da
sucumbência, a Fazenda do Estado deverá pagar honorários de 10% sobre o valor da
condenação, da mesma forma que foi arbitrado para os demais autores, daí o
acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o alegado erro material.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para o
fim de estabelecer que, em relação aos autores, MARIA LÚCIA GURJÃO
CORTONESI BASTOS, MARIA MALOUK DE ASSIS, RACHEL FERNANDES
COSTA, WALTER ÂNGELO CIARANTOLA, REGINA DE FÁTIMA RONDON e
SEBASTIÃO PEIXOTO BLANC, diante da inversão do ônus da sucumbência, a
Fazenda deverá pagar honorários advocatícios no valor correspondente a dez por cento
sobre o valor da condenação.
FERREIRA RODRIGUES
Relator